Tribunal: TJBA
Processo: 0018481-40.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0018481-40.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Agnaldo Guedes e outros (20) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO TEMPORAL. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que acolheu parcialmente impugnação do Estado em sede de cumprimento de sentença para determinar o recálculo da Gratificação de Atividade Policial – GAP, exigindo a observância do interstício mínimo para progressão funcional à GAP V e a exclusão da verba “GAP Judicial” dos cálculos em relação a dois autores, para evitar pagamento em duplicidade. Os Embargantes alegam contradição e erro na decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em contradição ao exigir o interstício mínimo para a progressão à GAP V, em possível afronta à Lei Estadual nº 12.566/2012 e ao princípio da paridade; (ii) estabelecer se houve erro material ou contradição quanto à exclusão da rubrica “GAP Judicial” dos cálculos de determinados autores, por suposta divergência quanto à natureza da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR: Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de mérito já decidido. A contradição passível de embargos é a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo ou dentro da própria fundamentação, não se confundindo com divergência interpretativa ou confronto com prova, lei ou jurisprudência. A exigência do interstício para progressão funcional harmoniza o princípio da paridade com os critérios legais de evolução na carreira, aplicáveis tanto a servidores ativos quanto inativos. Em relação à exclusão da “GAP Judicial”, o Acórdão apontou a ausência de prova nos autos quanto à alegação dos Embargantes e fundamentou, com clareza, que a exclusão se destinava a evitar pagamento em duplicidade, inexistindo erro material ou contradição. As alegações dos Embargantes visam à rediscussão de fundamentos jurídicos e valoração de provas, o que excede o escopo legal dos Embargos de Declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0018481-40.2016.8.05.0000, em que figuram como Embargante Agnaldo Guedes e outros (20) e como Embargados Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Embargantes integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça